Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.

2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo confirmado pela palavra da vítima, pelo laudo de lesões corporais e demais testemunhas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.